Tribunal: TJDFT
Processo: 0070299-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0070299-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH Diante da inércia do autor sobre a proposta de acordo, o apelante informa não mais ter interesse na proposta apresentada e pede seja mantida a suspensão do processo, ante a afetação da matéria pelo c. STF (ID 28590819). O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versam sobre diferenças de expurgos inflacionários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Mantenha-se o processo suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES